Tribunal: TJMT
Processo: 1001024-15.2022.8.11.0092
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001024-15.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEI SOUZA SILVA - CPF: 384.438.211-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA DE SOUZA CABRAL - CPF: 229.950.211-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA –
RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – 2.

DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO VALOR,
DE ACORDO COM A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – RECURSO
DESPROVIDO
COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
CONSONÂNCIA

PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

2.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido em primeiro grau é incompatível com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda, que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto a tempo e modo
por
Vanderlei Souza Silva
,
contra a sentença sob Id. 180623179, em que foi condenado como autor dos crimes de
Descumprimento de medidas protetivas
, por duas vezes (art. 24-A, Lei nº 11.340/06),
Lesão corporal
(art. 129, § 13º, CP) e
Ameaça
(art. 147, CP), no contexto de violência doméstica contra a mulher, à pena de
1 ano, 1 mês e 15 dias
de
reclusão
, além de
7 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
dois salários mínimos
a título de
reparação dos danos
causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em suas
razões
, pleiteou o
afastamento da condenação ao pagamento de valor
mínimo para reparação dos danos (Id. 180623192).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 180623195);
igualmente
em parecer a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 182690175):

“Apelação Criminal: Descumprimento de medidas protetivas (por duas vezes), lesão corporal e ameaça, todos em contexto de violência doméstica e familiar. Irresignação defensiva: 1) Pretendida extirpação do valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais causados à vítima (art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal) - Improcedência – No caso em análise, diante das circunstâncias apresentadas nos autos, denota-se que o recorrente possui condição econômica para arcar com o valor da condenação arbitrado a título de reparação dos danos morais causados à vítima, revelando-se a quantia de dois salários mínimos razoável e proporcional aos injustos causados à vítima, não ensejando enriquecimento sem causa.- Pelo desprovimento do apelo interposto, devendo manter-se incólume a decisão vituperada.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vanderlei Souza Silva
foi condenado como autor dos crimes de Descumprimento de medidas protetivas, por duas vezes (art. 24-A, Lei nº 11.340/06), Lesão corporal (art. 129, § 13º, CP) e Ameaça (art. 147, CP), no contexto de violência doméstica contra a mulher, à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 7 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de dois salários mínimos a título de reparação dos danos causados pelas infrações, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Neste grau de jurisdição, pleiteou o afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos, alegando para tanto, que não houve pedido expresso na denúncia.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve sim pedido expresso quando do oferecimento da denúncia, para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP (conforme se extrai do Id. 180622242 - Pág. 6), assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável
.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que,
de ofício
, merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

O juízo fixou o valor de 2 salários mínimos (cerca de R$2.424,00) e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
os crimes cometidos não ultrapassam a normalidade
.

Outrossim, segundo a qualificação realizada tanto na delegacia como em juízo, o apelante é pessoa simples, desempenhando a atividade laboral de pedreiro; na fase policial declarou que não possui outras fontes de renda, razão pela qual o valor indenizatório (dois salários mínimos) se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de é assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

“(...)
“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração sua situação
econômico-financeira
, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Por todo o exposto, em
consonância parcial
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, contudo,
de ofício
,
reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023